Tribunal: TJDFT
Processo: 0708139-91.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. BENEFÍCIO REVOGADO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARCIAL DE CUSTEIO DE CIRURGIA. MATERIAIS E TÉCNICAS COMPLEMENTARES INDICADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA FUNDAMENTADA EM PARECER DE JUNTA MÉDICA. COMISSÃO FORMADA SEM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 424/2017 DA ANS. AVALIAÇÃO COMPROMETIDA. CONSENSO INVÁLIDO. NEGATIVA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e de incorreção do valor da causa e, no mérito, julgou procedente o pedido inicial para condenar a operadora de plano de saúde ré a autorizar a cobertura integral do procedimento cirúrgico indicado ao autor, incluindo todos os materiais e técnicas constantes da prescrição médica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: a) a possibilidade de revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor; b) a correção do valor atribuído à causa; e c) a legalidade da negativa de custeio de materiais e técnicas complementares indicados pelo médico assistente do autor para a realização de procedimento cirúrgico, fundamentada em parecer de junta médica instaurada pela operadora de plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, LXXIV, da CF, impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. 3.1 Caso concreto em que, devidamente intimado a comprovar a hipossuficiência econômica, o autor/apelado optou por proceder ao recolhimento integral das custas iniciais, conduta incompatível com a alegada indisponibilidade financeira para arcar com as despesas processuais. Preliminar acolhida. Gratuidade de justiça revogada.
4. O valor atribuído à causa reflete o proveito econômico efetivamente almejado pelo autor em caso de procedência da demanda. Atendida está, destarte, a regra posta no 292 do CPC. Impugnação ao valor da causa rejeitada.
5. A Resolução Normativa n. 424/2017 da ANS, em seus arts. 6o, 10 e 11, estabelece os critérios para a formação de junta médica destinada a dirimir divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto pelas operadoras de planos de assistência à saúde.
6. Concretamente, a recorrente não demonstrou a observância dos procedimentos previstos na norma regulamentar. A um, porque não consta dos autos prova de notificação formal do beneficiário e do médico assistente acerca da instauração da junta, com indicação expressa do profissional da operadora responsável pela avaliação do caso, dos motivos da divergência técnico-assistencial e da indicação de quatro profissionais aptos a atuar como desempatadores (art. 10). A dois, porque inexiste comprovação de que tenha sido assegurada ao médico assistente do autor a oportunidade de manifestar-se previamente quanto à escolha do profissional desempatador dentre os nomes sugeridos pela operadora, tampouco de que tenha havido recusa, manifestação intempestiva ou silêncio que autorizasse a sua indicação unilateral (art. 11).
7. A negativa de custeio fundada em parecer de junta médica irregularmente constituída revela-se indevida, nos termos do art. 20 da Resolução Normativa n. 424/2017 da ANS. Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV. CPC, art. 98, caput; art. 99, §§ 2o, 3o e 4o; art. 100, caput e p. u.; art. 101, caput e §§ 1o e 2o; art. 1.012, § 1o, V; art. 1.013. Resolução Normativa ANS n. 424/2017, art. 6o, caput e § 1o; art. 10, I a VII; art. 11, § §­ 1o e 2o; art. 20.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0710360-10.2025.8.07.0000, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 13/06/2025. TJDFT, APC 0746343-04.2024.8.07.0001, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 02/12/2025. TJDFT, APC 0705381-43.2023.8.07.0010, Rel(a). Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, p. 08/05/2025.